Tribunal: CARF
Processo: 13826.000171/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000171/2005-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.373 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/2004
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA. RECURSOS ESPECIAIS DO STJ. SOBRESTAMENTO.
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, cujos resultados são
sujeitos à incidência da contribuição, observadas as deduções/exclusões
previstas na lei.
As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda que
proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para todas as
Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e para qualquer
ato por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento pelo STF do Tema
536, com Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencidas a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro (relatora) e as Conselheiras
Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos, que acompanharam a relatora pelas
conclusões, por não entenderem que sejam vinculantes, no caso, os precedentes invocados pela
relatora. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti Meira. A
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário indicou a intenção de apresentar declaração de voto,
todavia não a apresentou no prazo regimental.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente e Redatora
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000171/2005-90
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento
nos art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão n° 3301-007.798, de 23 de junho de 2020:
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na sistemática do artigo 543C do
Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os
chamados atos cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes
STJ.
A Fazenda Nacional apontou divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à incidência de PIS e Cofins sobre o faturamento decorrente de atos
cooperativos típicos das cooperativas de crédito, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-
010.220, assim ementado:
PIS. COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por expressa disposição da legislação tributária, os ingressos decorrentes de atos
cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito estão sujeitos à tributação pelo
PIS e pela Cofins. Não são aplicáveis às cooperativas de crédito o que foi decidido pelo
STJ. na sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento dos RESP n° 1.164.716 e
1.141.667.
O acórdão recorrido aplicou os Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667,
concluindo que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os atos cooperativos típicos praticados
pelas cooperativas de crédito.
Em sentido contrário, o Acórdão no 9303-007.490 consignou que os atos
cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito estão sujeitos à tributação pelo PIS e pela
Cofíns e que não são aplicáveis às cooperativas de crédito o que foi decidido pelo STJ, no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.164.716 e 1.141.667.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional (e-fls. 726/730).
Intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido, nos termos do r.
despacho de admissibilidade, pois, enquanto o acórdão recorrido sustentou que não há que se
falar em incidência de PIS e Cofins sobre as receitas de atos cooperativos típicos, o acórdão
paradigma consignou a não aplicação dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.164.716 e
1.141.667 para os casos das cooperativas de crédito e afirma a incidência de PIS e Cofins.
Ressalte-se ainda que o acórdão recorrido e o paradigma são do mesmo contribuinte.
Demostrada, por conseguinte, a divergência jurisprudencial: a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas dos atos cooperativos típicos das cooperativas de crédito.
MÉRITO
Na origem, foi feita a glosa de crédito de PIS, dos períodos de apuração de 11/99
a 11/2004, com fundamento no art. 3o da Lei n° 9.718/1998, no sentido de que toda a receita
bruta da Cooperativa seria tributável, não havendo distinção entre atos cooperativos e não
cooperativos.
Dispõe o art. 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764/1971, que atos cooperativos são
aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, não sendo operações de mercado, e a
mesma lei estabelece que as cooperativas são sociedades de pessoas sem fins lucrativos:
Lei no 5.764/1971.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria. (grifei).
Assim, segundo o parágrafo único, o ato cooperativo próprio ou típico, entendido
como a realização da atividade constante do objeto social entre os integrantes da cooperativa
(associados) não gera faturamento ou receita para a pessoa jurídica, não havendo assim
incidência das contribuições.
A cooperativa de crédito tem o objetivo de fomentar o cooperado, via assistência
creditícia, estando o dinheiro em todas as etapas de suas operações, inclusive quanto às
aplicações financeiras no mercado, a serviço de sua finalidade, que é propiciar melhores
condições para a tomada do crédito.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

O ato cooperativo da cooperativa de crédito envolve a captação de recursos, a
realização de empréstimos efetuados aos cooperados e a movimentação financeira da
cooperativa, na qual a captação de recursos, empréstimos e aplicações financeiras não são
eventuais e sim da íntima e própria essência do ato cooperativo.
Desse modo, é ato próprio de uma cooperativa de crédito a captação de recursos, a
realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no
mercado, atividades realizadas no intuito de obter melhores condições de financiamento aos
associados. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPOSTO DE
RENDA. RESULTADO POSITIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO
INCIDÊNCIA. 1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este
Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a
movimentação financeira das cooperativas de crédito – incluindo a captação de
recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de
aplicações financeiras no mercado. Especificamente para essas sociedades, em razão
de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n. 262/STJ ("Incide
o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010; REsp. n. 591.298/MG, Primeira
Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em
24.10.2004; REsp. n. 1.305.294/MG, decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 28.05.2013. 2. Agravo interno não provido. AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1801985 – PE, - DJe: 29/11/2021.
Ressalte-se que até a Lei Complementar no 130/2009 as cooperativas de crédito
estavam impedidas de realizar negócios jurídicos com não associados, sob pena de praticarem
atividade típica das instituições financeiras.
É incontroverso que todas as operações objeto deste processo foram praticadas
com os associados da cooperativa, configurando ato cooperativo. Logo, não compôs a lide a
incidência da contribuição em receitas decorrentes de ato não cooperativo (com terceiros).
O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp n° 1.141.667 e REsp n° 1.164.716,
julgados sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que o ato
cooperativo típico está fora do âmbito de incidência do PIS e da COFINS:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
(STJ. REsp 1.141.667/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em
27/04/2016)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de
serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215
e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa
da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial. 5. Recurso Especial desprovido. 6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas. (REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Nos Recursos Extraordinários no 599.362 e 598.085, referidos nos julgados acima,
o STF decidiu que caberia a incidência da contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados
pelas cooperativas com terceiros, uma vez que esses atos não se caracterizam como atos
cooperativos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao
dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto
constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos,
tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à
isenção.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto
ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada
espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica,
em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento,
constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário
privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a
seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
O acórdão paradigma n° 9303-007.490 entendeu que os Recursos Especiais
Repetitivos n° 1.164.716 – MG e 1.141.667 não se aplicam às cooperativas de crédito, em razão
de terem sido proferidos tendo como parte outras espécies de cooperativas. Cito o trecho do voto
condutor:
Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos Instrutores de
Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE 1141667
a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma
cooperativa de crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação
diferenciada, inclusiva a nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que
se o STJ analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iria chegar à
mesma conclusão que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a
incidência do PIS e da Cofins.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

Entendo que esse argumento não implica em afastamento das decisões do STJ,
uma vez que a própria Corte não lhes restringiu a aplicabilidade, bem como analisou nos
referidos recursos especiais os dispositivos da Lei n° 5.764/71 e não outras normas jurídicas
específicas a um determinado ramo de atividade da cooperativa. Ao contrário, observa-se a
aplicação dos recursos repetitivos às cooperativas de crédito, como se vê na ementa do julgado
abaixo:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
DE CRÉDITO. PIS/COFINS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A 1a Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais
1.141.667/RS e 1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
4.5.2016), julgados sob o rito do art. 543-C do CPC, concluiu que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas. 2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve
a captação de recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados,
bem assim a movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita
das cooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do
STJ. A saber, cite-se precedente específico da 1a Seção: REsp. 591.298/MG, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a Seção, DJ
7.3.2005, p. 136. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ,
AgInt no AgInt no REsp 1173577/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017).
Por isso, entendo não é possível sustentar que não são aplicáveis às cooperativas
de crédito o que foi decidido pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no
1.164.716 e 1.141.667, sob o fundamento da natureza da Cooperativa.
Ademais, o acórdão paradigma consignou outro argumento para afastamento dos
Recursos Especiais Repetitivos, no sentido de que a discussão que chega no STJ sobre a
tributação de Cooperativas de Crédito tem sido sobrestada para aguardar o julgamento dos
Temas n° 516 e 536 do STF. Dessa forma, o próprio STJ não estaria aplicando os repetitivos.
Confira-se o trecho do voto:
Avancei mais na pesquisa no sítio do STJ e reparei em algumas decisões proferidas após
esses repetitivos. Na pesquisa de jurisprudência de repetitivos no sítio do STJ tem um link com
o seguinte título "Acórdãos posteriores ao Repetitivo". Nessa pesquisa deparei-me com o
seguinte julgado:
AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 686.511/RS, julgado em
29/06/2018:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMAS 516 E 536/STF. SOBRESTAMENTO.
1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda ao precedente afetado à
sistemática de repercussão geral, por entender que o Tema 516/STF aborda apenas atos
das cooperativas de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de "cooperativa de
crédito".
2. Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos embargos de declaração,
não se pode inferir do Tema 516/STF que sua aplicabilidade se restringe às cooperativas
de trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de "valores recebidos pelas
cooperativas", sem nenhuma mitigação.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais sobre as atividades das
cooperativas, há, em verdade, dois precedentes afetados.
4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE 672.215-
RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão da "incidência de COFINS, PIS e
CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE
597.315-RG/RJ, ocasião em que será solucionada a "Sujeição passiva das cooperativas à
contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS" (Tema 516/STF),
controvérsias que se assemelham ao presente caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de crédito é referendado por
precedentes do STF: RE 965.113 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE 594.695 AgR-AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, publicado em 25/5/2015).
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a analisar, em sede de
repercussão geral, a matéria da tributação das cooperativas em geral, considerados os
conceitos constitucionais de 'ato cooperativo', 'receita de atividade cooperativa' e
'cooperado'" (RE 1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2017, publicado
em 6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto a alegada restrição do entendimento a outras cooperativas que não
sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando determina o
sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto é o sobrestamento por ambos os
temas (516 e 536).
Agravo interno improvido.
Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o que o
STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão aplicando o que
decidiram nos repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à aplicabilidade dos
repetitivos para as Cooperativas de Crédito.
Dessarte, o fundamento citado teve por base a decisão no AgInt nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no REsp 686.511/RS (DJ 03/08/2018). Ao se analisar o teor da decisão,
observa-se que se trata de sobrestamento diante da pendência de julgamento dos Temas de
Repercussão Geral no STF. O recurso foi o agravo interno interposto contra decisão monocrática
de sobrestamento. Transcrevo o voto do Ministro Humberto Martins:
A agravante reitera seu entendimento de que a hipótese dos autos não se amolda ao
precedente afetado à sistemática de repercussão geral, por entender que o Tema 516/STF
aborda apenas atos das cooperativas de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de "cooperativa
de crédito".
Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos embargos de declaração,
"não se pode inferir do Tema 516/STF que sua aplicabilidade se restringe às cooperativas de
trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de 'valores recebidos pelas cooperativas', sem
nenhuma mitigação" (fl. 460, e-STJ).
Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais sobre as atividades das
cooperativas, há, em verdade, dois precedentes afetados.
O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE 672.215-
RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão da "incidência de COFINS, PIS e CSLL
sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE 597.315-RG/RJ,
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

ocasião em que será solucionada a "Sujeição passiva das cooperativas à contribuição para o
financiamento da seguridade social - COFINS" (Tema 516/STF), controvérsias que se
assemelham ao presente caso.
E sobre os referidos temas, o próprio STF já consignou, em processos em que figuram
cooperativas de crédito, que:
"a matéria suscitada no recurso extraordinário está versada no RE no 672.215/CE
(Tema 536), com repercussão geral reconhecida. Mantida a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para aplicar a sistemática da repercussão geral" (RE 965.113 ED-
AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, processo
eletrônico DJe-250, divulgado em 30/10/2017, publicado em 31/10/2017);
"o tema atinente à constitucionalidade da cobrança de contribuições sociais em face das
atividades das cooperativas em geral, tendo em conta a distinção entre 'ato cooperativo
típico' e 'ato cooperativo atípico', teve repercussão geral admitida pelo denominado
Plenário Virtual no Recurso Extraordinário no 672.215/CE, da relatoria do ministro Luís
Roberto Barroso. A matéria de fundo, tanto no mencionado recurso como neste
extraordinário, diz respeito à definição da incidência ou não desses tributos sobre as
receitas decorrentes de tais atos. Impõe-se aguardar o julgamento do mérito do
paradigma, considerados o regime da repercussão geral, presentes os processos
múltiplos, e a possibilidade de revisão do entendimento" (RE 594.695 AgR-AgR,
Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, acórdão
eletrônico DJe-097, divulgado em 22/5/2015, publicado em 25/5/2015.).
Monocraticamente, "destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a
analisar, em sede de repercussão geral, a matéria da tributação das cooperativas em geral,
considerados os conceitos constitucionais de 'ato cooperativo', 'receita de atividade cooperativa'
e 'cooperado'" (RE 1.082.173, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/10/2017,
publicado em processo eletrônico DJe-251, divulgado em 31/10/2017, publicado em
6/11/2017.).
Portanto, inexiste a alegada restrição do entendimento a outras cooperativas que não
sejam as de crédito.
A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando determina o
sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto é o sobrestamento por ambos os
temas (516 e 536). Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a
determinação de sobrestamento do feito até julgamento dos Temas 516 e 536/STF.
De fato, houve o sobrestamento no STJ do Tema 363, por ato da Presidência de
2017. Contudo, aponto que:
(i) Os Temas de Repercussão Geral n° 516 e 536 também não são específicos para
cooperativas de crédito. O Tema n° 536 é de cooperativa médica e o Tema n° 516 é de
cooperativa de trabalho. Por isso, não é válida a inferência de que os Recursos Especiais
Repetitivos deixaram de ser aplicados por uma “eventual” especificidade na análise dos temas
em repercussão geral.
(ii) O sobrestamento é previsto no art. 1.035, §5o, art. 1036, e 1.037, inciso II, do
CPC/15 e não implica em juízo de retratação do precedente, que é previsto no art. 1.040, do
CPC/2015:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do
recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais
com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de
acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a
presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:
(...)
II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos
recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido
coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o
acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o
curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
Assim, o sobrestamento não se confunde com alteração de entendimento
sedimentado.
E, por fim, (iii) os Recursos Especiais no 1.164.716 e 1.141.667 perderão a
natureza vinculante, apenas após o julgamento das Repercussões Gerais pelo STF, caso
sejam proferidas em sentido contrário aos repetitivos e observada a modulação de efeitos,
se houver.
Até porque os Recursos Especiais Repetitivos no 1.164.716 e 1.141.667 não
analisaram matéria constitucional, como se vê da decisão do AgRg no REsp 1.316.887/RS,
julgado em 27/11/2018:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao apreciar os Recursos Especiais
1.141.667/RS e 1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
4.5.2016), julgados sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, concluiu que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

3. Se afigura inadequada a argumentação relacionada à observância da cláusula de
reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal, pois não houve declaração de inconstitucionalidade dos
dispositivos legais suscitados, tampouco o afastamento destes, tão somente a
interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.
4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.
No sentido de aplicabilidade desses precedentes do STJ, cito decisões recentes do
CARF:
Acórdão n° 3302- 013.008, julgado em 25 de outubro de 2022
COOPERATIVA. VENDAS A ASSOCIADOS. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. STJ. DECISÃO NO REGIME REPETITIVO.
VINCULANTE.
No julgamento do Resp no 1.164.716, o STJ fixou a tese de que "não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas". Definido tratar-se de não incidência, é cabível o ressarcimento do
crédito relacionado a tais operações com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Acórdão n° 3201-010.178, julgado em 21 de dezembro de 2022
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. Nos termos do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento realizado na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos
cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.
Acórdão n° 3002-002.408, julgado em 04 de novembro de 2022
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. Nos termos do artigo 62A do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento realizado na sistemática do artigo 543C do Código de Processo
Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos
cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.
Pelas razões expostas, entendo como ainda aplicáveis ao caso concreto o
entendimento esposado pelo STJ nos Recursos Repetitivos no 1.164.716 e 1.141.667.
Por isso, a decisão recorrida deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.
Com a devida vênia à ilustre Relatora Semíramis de Oliveira Duro, divirjo quanto
ao mérito, em que se discute a incidência da contribuição sobre os atos cooperados das
cooperativas, especificamente, as de crédito, nos períodos de apuração de novembro de 1999 a
novembro de 2004.
Na ementa do Acórdão recorrido são citadas duas decisões do STJ - REsp no
1.164.716/MG e no 1.141.667/RS - julgados na sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C
do antigo CPC), que, em primeira análise, seriam vinculantes para este Colegiado. Transcreve-se
aqui a ementa do segundo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

A Tese firmada é a do Tema Repetitivo 363, porém, ele encontra-se sobrestado
aguardando decisões do STF, conforme consignado no Acórdão paradigma trazido pela PGFN
em seu Recurso Especial, também de uma Cooperativa de Crédito, que teve como Redator do
Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar
o que o STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão
aplicando o que decidiram nos repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à
aplicabilidade dos repetitivos para as Cooperativas de Crédito. (grifou-se)
Em pesquisa realizada no site do STJ na Internet em 12/09/2023, confirmou-se
que o Tema Repetitivo no 363 efetivamente está sobrestado pelo Tema 536, com Repercussão
Geral. Nesta pesquisa, se vê ainda que o REsp no 1.164.716/MG (já transitado em julgado), o
primeiro citado na ementa do Acórdão recorrido, também está afetado. Consta que o REsp no
1.141.667/RS (de uma Cooperativa Agrícola) teria sido sobrestado por “decisão da Vice-
Presidência do STJ, de 10/04/2017”. Esta decisão, monocrática, foi do Ministro Humberto
Martins, analisando a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda
Nacional (RE nos EDcl no REsp no 1.141.667/RS):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CSLL SOBRE ATOS
TIPICAMENTE COOPERATIVOS. RECURSO SOBRESTADO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. TEMA 536/STF. SOBRESTAMENTO.
Decisão
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil,
c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO do
recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da repercussão
geral.(grifou-se)
Na ementa consta apenas a CSLL, mas o Recurso Extraordinário interposto pela
Fazenda Nacional contempla, especificamente, PIS/Cofins, conforme se vê na decisão que
sobrestou o Recurso:
No presente recurso, a parte recorrente alega, preliminarmente, a existência de
prequestionamento e repercussão geral da matéria. No mérito, sustenta a ocorrência de
contrariedade do disposto nos arts. 5o, incisos XXXV e LIV, 93, inciso IX, 97, 146,
inciso III, alínea "c", 194, parágrafo único, e 195, caput, e inciso I, § 7o, da
Constituição da República.
Afirma que:
"na dicção do art. 97 da Constituição Federal apenas a Corte Especial do STJ detém
competência para exercer juízo de validade (constitucionalidade) de uma lei e lhe negar
aplicação nos casos concretos, tal como se deu no caso vertente.
Assim sendo, forçoso é concluir que a Turma do STJ que prolatou o acórdão
recorrido não tinha competência nem poderes para afastar a aplicação das
disposições expressas da Lei n° 9.718/98, da MP 1.858-11/99 (MP 2158-35/2001), e
da Lei n° 8.212/91 e conceder à cooperativa recorrida isenção integral do
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

pagamento da COFINS/PIS, em verdadeiro juízo de inconstitucionalidade e de
afronta ao art. 97 da Constituição Federal".(grifou-se)
Alega, ainda, que:
"não há dúvida que a receita obtida com as atividades desenvolvidas pela cooperativa
em benefícios dos cooperados não lhe pertence, posto que são repassados a estes
últimos. Todavia existe receita na sociedade e isto é suficiente para ter incidência a
regra de tributação da COFINS e do PIS.
Daí se concluir que não pode prevalecer o entendimento de que, com fundamento no
disposto na Lei no 5.764/71, o que existe é uma hipótese de não incidência tributária. Na
realidade, o que existia até o advento da MP 1.858- 9 era uma isenção referente aos atos
cooperativos para fins da COFINS/PIS, sendo certo que tal benefício fiscal pode ser
revogado por lei ordinária, segundo critérios políticos que não interferem na aplicação
da norma de tributação".(grifou-se)
O presente recurso extraordinário foi inicialmente admitido.
Os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal para adequação ao disposto no art.
328 do RISTF.
É, no essencial, o relatório.
Em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal, passa-se a uma nova
admissibilidade do recurso extraordinário.
Cinge-se a controvérsia à incidência de PIS e COFINS sobre os atos tipicamente
cooperados.
O Ministro Humberto Martins sobrestou o RE da Fazenda à vista do
reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF no RE no 672.152/CE (Tema 536), de uma
Cooperativa Médica:
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO
ENTRE ATO COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO. CONCEITOS
CONSTITUCIONAIS DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE ATIVIDADE
COOPERATIVA E COOPERADO. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E
10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7o e 239
DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado. Discussão que se dá
sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida
provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da
possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo
em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no
1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998 (RE 599.362-RG, rel. min. Dias
Toffoli)
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

(RE 672.215/RG, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/03/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083, divulgado em 27/04/2012, publicado em
30/04/2012.)
No Acórdão paradigma, o Redator cita os AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no
AgRg no REsp 685.511/RS, julgado em 26/06/2018, em que a agravante é uma Cooperativa de
Crédito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMAS 516 E 536/STF. SOBRESTAMENTO.
1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda ao precedente afetado à
sistemática de repercussão geral, por entender que o Tema 516/STF aborda apenas atos
das cooperativas de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de "cooperativa de crédito".
2. Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos embargos de declaração,
não se pode inferir do Tema 516/STF que sua aplicabilidade se restringe às
cooperativas de trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de "valores recebidos
pelas cooperativas", sem nenhuma mitigação.
3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais sobre as atividades das
cooperativas, há, em verdade, dois precedentes afetados.
4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE 672.215-
RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão da "incidência de COFINS, PIS e
CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE
597.315-RG/RJ, ocasião em que será solucionada a "Sujeição passiva das cooperativas à
contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS" (Tema 516/STF),
controvérsias que se assemelham ao presente caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de crédito é referendada por
precedentes do STF: RE 965.113 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE 594.695 AgR-AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio,
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a analisar, em sede de
repercussão geral, a matéria da tributação das cooperativas em geral, considerados os
conceitos constitucionais de 'ato cooperativo', 'receita de atividade cooperativa' e
'cooperado'" (RE 1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2017, publicado
em 6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto, a alegada restrição do entendimento a outras cooperativas que não
sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando determina o
sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto é o sobrestamento por ambos os
temas (516 e 536). (grifou-se)
Dessa decisão, infere-se que o sobrestamento também afeta as Cooperativas de
Crédito – não especificamente, como se entendeu no paradigma, mas afeta.
Isto se confirma na afetação de outra decisão, citada pela Conselheira Semíramis
no seu Voto (REsp no 1.173.577/MG):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
DE CRÉDITO. PIS/COFINS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

1. A 1a Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.5.2016),
julgados sob o rito do art. 543-C do CPC, concluiu que não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a captação de
recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita das cooperativas de
crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do STJ. A saber, cite-se
precedente específico da 1a Seção: REsp 591.298/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ 7.3.2005, p. 136.
(AgInt no AgInt no REsp no 1.173.577/MG, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe: 31/03/2017)
Esta decisão é citada pela Relatora, pois é de uma Cooperativa de Crédito e nela o
Relator toma por base os Recursos Especiais decididos sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos, pelo que estaria caracterizado que, ao contrário do que se poderia inferir do
paradigma, “observa-se a aplicação dos recursos repetitivos às cooperativas de crédito”.
Contudo, pesquisando as fases processuais do REsp no 1.173.577/MG, se vê que
ele também está sobrestado pelo Tema 536 do STF, pois contra aquela decisão a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Extraordinário, que foi sobrestado em decisão monocrática do
Ministro Humberto Martins (RE nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp no 1.173.577/MG), em
tudo igual àquela que sobrestou e RE da Fazenda no REsp no 1.141.667/RS, já aqui transcrita.
Contra este sobrestamento do RE interposto pela Fazenda Nacional no REsp no
1.173.577/MG. foram opostos Embargos de Declaração pela Cooperativa de Crédito, alegando
que "a Parte recorrida no RE no 672.215 é a COOMED – COOPERATIVA MÉDICA LTDA.,
cujo teor do Ato cooperado não guarda nenhuma relação com o conteúdo do Ato Cooperativo
praticado pela ora Recorrida, uma Cooperativa de Crédito", sendo que os Embargos foram
rejeitados, em decisão monocrática do Ministro Humberto Martins:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. COFINS, PIS E CSLL. PRODUTO DE ATO COOPERADO
OU COOPERATIVO. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 536. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COAPERIODOCE
E
CREDIRIODOCE LTDA. e OUTROS contra decisão de minha relatoria que
determinou o sobrestamento do recurso extraordinário nos termos da seguinte ementa:
(...)
Alega a embargante que "a Parte recorrida no RE n. 672.215 é a COOMED -
Cooperativa Médica Ltda., cujo teor do Ato cooperado não guarda nenhuma relação
com o conteúdo do Ato Cooperativo praticado pela ora Recorrida, uma cooperativa de
Crédito" (fl. 911, e-STJ).
É, no essencial, o relatório.
(...)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

Defende o embargante a ausência de similitude do caso dos autos ao tema 536/STF e
pede o cancelamento do sobrestamento determinado na decisão ora embargada.
Contudo, consoante fixado na decisão ora embargada, o Tema 536 da Repercussão
Geral do STF trata da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS e da CSLL sobre
o produto do ato cooperado ou cooperativo, sendo essencial para a sua solução a
definição do termo ato cooperativo, termo este considerado de conceituação
constitucional.
Ao contrário do defendido pela ora embargante, a controvérsia tratada no RE
672.215/CE não se restringe apenas às cooperativas médicas, consoante se extrai do
seguinte excerto:
"Encaminho aos eminentes pares o exame da repercussão geral da matéria discutida
neste recurso. A meu sentir, está presente a repercussão geral da matéria discutida no
item “c” da síntese precedente. Em diversas passagens, a Constituição protege e
fomenta a atividade cooperativa (cf., e.g., a liberdade de associação – art. 5o, XVIII;
necessidade de adequado tratamento tributário, definido em lei complementar – art. 146,
c; estímulo regulatório ao cooperativismo e ao associativismo – art. 174, § 2o;
importância do cooperativismo na política agrícola – art. 187, VI; expressa previsão das
cooperativas de crédito – art. 192).
Essa relevância da atividade afasta do legislador infraconstitucional a liberdade irrestrita
para definir conceitos-chave do cooperativismo, de modo que a respectiva tributação
deverá seguir o sentido constitucionalmente coerente para “ato cooperativo”, “receita da
atividade cooperativa” e “cooperados”.
Em resumo, a discussão, tal como posta pelo acórdão recorrido e pelas razões recursais
da União, tem alçada constitucional.
A importância do tema transcende interesses locais, na medida em que afeta diretamente
um dos instrumentos expressamente previstos pela Constituição para alcançar objetivos
como a redução das desigualdades regionais, busca pelo pleno emprego, prestação
universal e efetiva de serviços de saúde e educação, dentre outros.
(...)
Portanto, ressalto que a matéria a ser discutida se refere especificamente aos conceitos
constitucionais ligados ao cooperativismo, para fins de incidência da Cofins, da
Contribuição ao PIS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)"
(RE 672.215 RG, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/3/2012, acórdão
eletrônico DJe-083, divulgado em 27/4/2012, publicado em 30/4/2012).
Assim, denota-se que a controvérsia tratada nos presentes autos demanda solução
que se insere na conceituação de atos cooperativos ou cooperados típicos e atípicos,
sejam eles realizados por cooperativas médicas ou de crédito, visto ser conceito
mais amplo do ato que está sendo questionado, não o sujeito que o pratica.
O que se verifica, no caso dos autos, é a adoção, no decisum embargado, de posição
contrária aos interesses da parte embargante, hipótese que não vincula manifestação do
julgador além daquela devidamente exarada em sua fundamentação.
(EDcl no RE nos EDcl do AgInt no AgInt no REsp no 1.173.577/MG, Relator Min.
Humberto Martins, DJe 11/10/2017) (grifou-se)
Nesta decisão fica claro então, que o STJ está sobrestando as decisões de qualquer
cooperativa que seja, aguardando o posicionamento, em definitivo do STF quanto aos atos
cooperativos, “típicos e atípicos”.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

É bem verdade que no RE no 672.215/CE (Tema 536), de uma Cooperativa
Médica, a Fazenda Nacional questiona a não tributação sobre o "resultado econômico da
prestação de serviço a usuário (cliente), através de médico cooperado", mas ela vai além no seu
Recurso Extraordinário (obtido no site do STJ), trazendo à discussão a incidência das
contribuições sobre qualquer ato da cooperativa:
Por outro lado, AINDA QUE ESTIVÉSSEMOS TRATANDO DE RECEITAS
DECORRENTES DA PRÁTICA DOS ATOS COOPERATIVOS PRÓPRIOS
PREVISTOS NO ART. 79, DA LEI N° 5.764/71, os arts. 195,1, e 239, da Constituição
Federal não autorizam a conclusão a que chegou o v. acórdão recorrido, que, assim,
vulnerou tais dispositivos constitucionais, tendo em vista que, os ganhos decorrentes
da prática dos atos cooperativos previstos no art. 79, da Lei n° 5.764/1971, ao
contrário do consignado no v. acórdão recorrido, encontram-se dentro do campo
material descrito pelos arts. 195, I e 239, da CF/1988, sendo juridicamente idôneos
a gerar receita, faturamento e lucro.
(...)
As cooperativas, embora não tenham fim lucrativo e destinem seus resultados, em
regra, aos cooperados, mesmo assim realizam a hipótese de incidência da COFINS,
do PIS e da CSL.
É da própria essência das cooperativas o "exercício de uma atividade econômica"
(Lei 5.764/71, art. 3°), podendo "adotar por objeto qualquer gênero de serviço,
operação ou atividade" (art. 5°).
E é da essência da atividade econômica a prática de atos jurídicos (operações de
compra, de venda, de financiamento, de serviços) que geram receitas (e, também,
despesas) e resultados. Quem não tem receita não pode ter despesa, nem resultado a ser
distribuído entre os cooperados ou destinado a constituir fundos (Lei 5.764/71, art. 28).
Quem não tem receita não pode operar. E as cooperativas operam fartamente, segundo
um "Sistema Operacional" disciplinado em lei (Lei 5.764/71, Capítulo XII), que
inclusive descreve a variada gama de operações por elas praticadas (Seção III). Tais
operações são obrigatoriamente lançadas em livros fiscais e contábeis (art. 22, V), que
registram as suas receitas e as suas despesas e com base nas quais são apurados, em
cada exercício, seus resultados, positivos ou negativos.
Realizando a hipótese de incidência e não sendo imunes e nem isentas (dada a
revogação da isenção), as cooperativas estão sujeitas ao pagamento da COFINS e
do PIS incidente sobre a sua receita bruta, com as deduções e exclusões da base de
cálculo previstas na Lei 9.718/98, art. 3°, § 5° (para as cooperativas de crédito) e
art. 15 (para as demais cooperativas) e na MP 1.858/99, bem como da CSL, na forma
dos arts. 1° a 4°, da Lei n° 7.689/88. (grifou-se)
Tanto é que, no sobrestamento do Recurso Extraordinário no REsp no
1.173.577/MG, como já se viu, o STJ contempla qualquer ato cooperativo, sendo que, naquele
RE, a contestação da Fazenda também se dá em caráter geral – e não poderia ser diferente, pois a
decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho contempla todos os atos praticados pela
cooperativa, consignando que “No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a
captação de recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita das cooperativas de crédito é
isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do STJ”.
As Cooperativas de Crédito, como será visto, prestam serviços financeiros
exclusivamente aos seus associados, isto é fato, mas, mesmo assim, o RE foi sobrestado, tendo o
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

STJ ainda afastado expressamente, no julgamento dos Embargos, a alegação da Cooperativa de
Crédito de que seus atos “não guardam qualquer” relação com aqueles em discussão no STF.
Em resumo: o próprio STJ está sobrestando os Recursos Extraordinários
interpostos contra decisões que afastaram a incidência das contribuições sobre qualquer ato,
praticado por qualquer cooperativa, inclusive as de crédito, não sendo vinculantes, assim, para
este Colegiado, as decisões do STJ nos REsp nos 1.141.667/RS e 1.164.716/MG.
Afastada a vinculação, cabe a análise da incidência das contribuições à vista da
legislação pertinente.
No site do Banco Central na Internet (www.bcb.gov.br), a Cooperativa de Crédito
é definida da seguinte forma:
Cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de
pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Os
cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa, participando de sua
gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os
associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta-
corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os
associados têm poder igual de voto independentemente da sua cota de participação no
capital social da cooperativa. O cooperativismo não visa lucros, os direitos e deveres
de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária.
Por meio da cooperativa de crédito, o cidadão tem a oportunidade de obter
atendimento personalizado para suas necessidades. O resultado positivo da
cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados em proporção
com as operações que cada associado realiza com a cooperativa. Assim, os ganhos
voltam para a comunidade dos cooperados.
No entanto, assim como partilha das sobras, o cooperado está sujeito a participar do
rateio de eventuais perdas, em ambos os casos na proporção dos serviços usufruídos.
As cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central,
ao contrário dos outros ramos do cooperativismo, tais como transporte, educação e
agropecuária.
(...)
Principais leis e normas
Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 - define a Política Nacional de
Cooperativismo.
Lei Complementar no 130, de 17 de abril de 2009 - dispõe sobre o Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo.
Resolução no 4.434, de 5 de agosto de 2015 - consolida as normas relativas à
constituição e ao funcionamento de cooperativas de crédito.
Veja-se que a Lei no 9.718/98 faz referência expressa às Cooperativas de Crédito:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 13826.000171/2005-90

Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (grifou-se)
Esta é a redação atual, mas a referência às Cooperativas de Crédito vem desse a
edição da Medida Provisória no 1.807/99, anterior aos fatos geradores em análise.
A lei não faria esta referência se elas não fossem tributadas. Como bem colocado
no Recurso Especial da Fazenda Nacional, “o legislador, ao incluir as sociedades cooperativas de
crédito no rol das pessoas jurídicas sujeitas aos recolhimentos para o PIS/Pasep e Cofins, fê-lo de
maneira literal, inclusive quando autorizou a exclusão da base de cálculo de determinadas
receitas específicas dessas instituições”.
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, tributadas pela
Contribuição para o PIS/Pasep, observadas as exclusões/deduções previstas em lei.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 768
DF CARF MF
Original